Tribunal: TJES
Processo: 5000461-93.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-93.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JESSICA NORBIATO PIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000461-93.2023.8.08.0061
ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única
EMBARGANTE:
JÉSSICA NORBIATO PIN
EMBARGADA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS DESRESPEITADO. CERTIDÃO EXARADA PELA SECRETARIA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JESSICA NORBIATO PIN contra o acórdão de ID 16244233, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Alega a embargante, em sua peça recursal, que houve erro material quanto à legislação de regência e omissão acerca da prova de instauração do processo administrativo pelo órgão estadual. Para tanto, sustenta a parte requerente que o ônus da prova quanto à notificação recai sobre a autarquia e que a realidade documental afasta a ilegitimidade reconhecida. Por fim, busca a parte demandante a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de procedência.

2. O Colegiado, ao apreciar o recurso inominado anteriormente interposto, julgou-o nos seguintes termos,
in verbis:

"CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC."

3. Inconformada, a parte embargante interpôs os aclaratórios apresentando argumentos de mérito e erro de premissa fática. Contudo, sobreveio a Certidão de ID 16803087, atestando a intempestividade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade dos embargos de declaração face à certidão cartorária de decurso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema dos Juizados Especiais estabelece, no art. 49 da Lei nº 9.099/95, que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.

6. Compete à Secretaria da Turma Recursal a conferência dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, sendo que a Certidão de ID 16803087 é dotada de fé pública e atesta, de forma inequívoca, que o protocolo da peça ocorreu após o exaurimento do prazo legal.

7. A tempestividade é matéria de ordem pública e pressuposto indispensável para o conhecimento de qualquer recurso. Uma vez operada a preclusão temporal, falece competência a este Colegiado para ingressar na análise das omissões ou contradições suscitadas, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

8. A manutenção do rigor prazal é imperativo lógico-jurídico que sustenta a celeridade e a estabilidade das relações processuais no microssistema dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO

9. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração ante sua manifesta intempestividade.

10. Sem custas e honorários de advogado nesta sede, por ausência de previsão legal para condenação em embargos de declaração no rito da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)